Tribunal: TJMT
Processo: 1008491-90.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008491-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR AGUIAR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 051.139.651-11 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA EPIDEMIA DA COVID19- REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETUADOS – LEGITMIDADE DA EMPRESA AÉREA QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES – DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, extrapolado esse prazo, mostra-se configurado o ato ilícito da empresa aérea na retenção dos valores.

Danos materiais e morais configurados.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

IGOR AGUIAR EVANGELISTA DA SILVA, recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizados em face de LATAM ARLINES BRASIL S.A.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais que em 14/07/2019 firmou contrato com a empresa CVC para aquisição de um pacote de viagens, no qual ficou convencionado que a empresa Recorrida forneceria o transporte aéreo.

Alega que o citado pacote foi cancelado e, no bojo de outra ação manejada por si e pelos demais contratantes contra a empresa CVC, só fora devolvido os valores correspondentes a hospedagem ficando pendente o valor do transporte aéreo, motivo pelo qual ajuizou a ação contra a empresa de transporte aéreo.

Aduz que o magistrado de primeira instância desconsiderou todos os elementos probatórios julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e acolhido os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, impugnando preliminarmente a justiça gratuita deferida ao Recorrente. No mérito, assevera que o Recorrente já recebeu os valores das passagens da empresa CVC, ressaltando a inexistência de ato ilícito e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuitade.

Igor Aguiar Evangelista da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da empresa Latam Airlines Brasil, aduzindo em síntese:

“No dia 14 de julho de 2019 o requerente e mais 5 (cinco) pessoas contrataram um pacote de viagem para 6 (seis) pessoas, junto à empresa CVC Brasil, com destino para o Rio de Janeiro – RJ, criando-se o nº do contrato nº 27100000124008, reserva 260055680, conforme documentos anexos.

Na oportunidade, restou pactuado entre as partes que os serviços de transporte aéreo da viagem supramencionada seriam executados pela empresa Requerida.

Conforme se depreende do contrato é possível verificar que o Requerente e os demais contratantes pagaram o valor de R$ 395,40 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) por taxas de embarque e mais R$ R$ 4.561,98 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) pelo valor do aéreo.

Sendo assim, há de se considerar que os valores pagos pelo contrato ora objurgado, a título de transporte aéreo, totalizam um montante de R$ 4.957,38 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), valor este dividido entre 6 contratante.

Logo, observa-se que o requerente pagou, particularmente, à Requerida a importância de R$ 826,23 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), pelas passagens aéreas inicialmente adquiridas.

Salienta-se que a viagem e, por consequência, as passagens aéreas em questão compreendiam os trechos de ida e volta, com itinerário pré-definido, com previsão para embarque no dia 25/03/2020 às 08h50min em Cuiabá – MT, com uma escala e destino ao Rio de Janeiro, com horário de chegada previsto às 18h05min.

O retorno estava programado para o dia 31/03/2020, data em que embarcariam do Rio de Janeiro às 14h40min, com escala e chegada em Cuiabá-MT prevista para às 18h05min.

No entanto, verifica-se que no dia 20/03/2020, após sua viagem ter sido cancelada pelas contratadas, por motivos de paralisação nos aeroportos, o requerente assinou o formulário de carta de credito requerendo os valores pagos por referência ao contrato ora objurgado.

No dia 27/03/2021 o requerente assinou um termo de ciência e anuência pedindo o reembolso do valor pelo pacote de viagem, de onde se depreende que à Requerida caberia realizar a devolução dos valores no prazo máximo de 12 meses, contando da data do voo cancelado.

Importante mencionar que até o momento, quase dois anos após o cancelamento dos voos, não houve, por parte da Requerida, a devolução do valor pago pelo requerente pelas passagens aéreas
”

Ressai dos autos que o magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, utilizando a seguinte fundamentação:

(...)

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada apenas cancelou voo e não reagendou nova data em virtude dos efeitos da pandemia do COVID-19.

Quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia do COVID-19 (Lei nº 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem.

Analisando as provas, constata-se que a passagem foi cancelada em 20/03/202 (ID 110674143), ou seja, durante o período da pandemia do COVID-19 e, consequentemente, no ajuizamento da ação (23/02/2023), o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago já tinha decorrido. Entretanto, a parte reclamada apresenta indícios que já procedeu com o reembolso, conforme sentença proferida no ID 107345318 dos autos n. 1050978-12.2022.8.11.0001, e, em contrapartida a parte reclamante não apresentou impugnação.

Portanto, diante da ausência de comprovação da parte reclamante por meio de extratos, etc., de que não recebeu referidos valores, não se caracteriza a conduta ilícita da parte reclamada.

Ao analisar os autos, vejo que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, ao compulsar os autos n. 1050978-12.2022.811.0001, no qual Igor Aguiar Evangelista da Silva, Adrielly de Souza Lino, Andrey Pereira Antunes, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva, litigaram contra a empresa CVC Brasil Operadora Agência de Viagens S.A., verifica-se que o reembolso se deu apenas em relação aos valores de hospedagem.

Tal fato foi corroborado quando do julgamento do recurso inominado interposto pelos Reclamantes, no qual fora determinado a devolução dos valores, excluindo as passagens aéreas, senão vejamos a ementa do julgado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 –SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
PAGAMENTO DO VALOR DO PACOTE DE VIAGEM – FATO INCONTROVERSO -

REEMBOLSO TOTAL - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO
–- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que fora reconhecida a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso por viagem cancelada em decorrência da pandemia.

2. A lei 11.034/20 dispõe que o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

3.
Danos materiais. Restou incontroverso o pagamento pelo pacote de viagem. Não tendo sido contestado a totalidade do valor pago pelo reclamante, tem-se que a restituição deve abarcar a diferença entre o valor pago,
descontado o repasse à empresa aérea
, e a restituição parcial
.

4. Por considerar que a viagem estava agendada para março de 2020 e que houve o reembolso parcial em setembro de 2022, após a propositura da ação, bem como, ausente a resolução administrativa, tem-se configurada a falha na prestação de serviço e os danos morais.

5. Sentença reformada para condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais, majorar a condenação por danos morais, no importe a cinco mil reais e limitá-lo ao recorrente Andrey Pereira Antunes;

6. Sentença mantida em relação aos recorrentes Adrielly de Souza Lino, Igor Aguiar Evangelista da Silva, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva, em face à vedação da reformatio in pejus.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050978-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Assim, inobstante a Recorrida alegue que efetuou a devolução dos valores das passagens aéreas para a CVC, conforme extratos juntados por ela, não houve a efetiva restituição ao Recorrente.

Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa aérea, pois em casos tais, a responsabilidade é solidária de todos os participantes da cadeia de fornecedores.

Na hipótese, inconteste o cancelamento do voo e os motivos que o ensejaram, o que a princípio não configuraria ato ilícito visto que se deu no auge da Pandemia da Covid19.

Ocorre que, de acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

Nessa linha, se até a presente data não houve a devolução do valor das passagens aéreas, configurado está o ato ilícito da empresa aérea e os danos daí decorrentes são
in re ipsa
.

No que tange ao valor dos danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível se mostra a fixação da indenização no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC,

julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando a Recorrida em danos materiais no valor de R$ 826,23 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), bem como em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023